Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.847/2017. CLÁUSULA EDITALÍCIA. LICITANTES VENCEDORES. CURSO DE ALFABETIZAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA EMPREGADOS. OBRIGATORIEDADE. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NORMAS GERAIS. UNIÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. VÍCIO FORMAL. CHEFE DO PODER EXECUTIVO E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. INICIATIVA. NÃO EXCLUSIVA.
1. A lei distrital que veicula regramentos gerais associados à realização de licitações e contratos administrativos no âmbito do Distrito Federal usurpa a competência privativa da União para legislar sobre a matéria prevista no art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal e, por paralelismo, viola os arts. 14 e 17 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A matéria relativa a licitações e contratos administrativos não se sujeita à iniciativa privativa de lei do Chefe do Poder Executivo nos termos do art. 71, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.847/2017 com efeito retroativo (ex tunc) e eficácia contra todos (erga omnes).